Tribunal: TJMT
Processo: 0001547-52.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001547-52.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DALMOLIN - CPF: 880.722.319-87 (APELANTE), JULIO CESAR DALMOLIN - CPF: 880.722.319-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO WIEBELLING - CPF: 702.671.890-87 (ADVOGADO), MARCIA LORENI GUND - CPF: 019.515.159-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção da execução. Pagamento parcial do débito. Atualização monetária e juros de mora. Incidência até o efetivo pagamento. Demora processual não imputável ao credor. Necessidade de apuração do saldo remanescente. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, considerando quitada a obrigação mediante depósito judicial realizado pelo Banco do Brasil S.A. em ação de embargos à execução de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o depósito judicial do valor principal da condenação, sem a atualização monetária e juros de mora acumulados durante a substancial demora na intimação do devedor, configura quitação integral da obrigação e autoriza a extinção da execução; e (ii) se a responsabilidade pelos consectários legais do débito se estende até o efetivo pagamento, mesmo quando a mora decorre de falha do aparato judiciário.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença, que busca o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, foi apresentado em 13/12/2018. O executado, Banco do Brasil S.A., somente foi intimado para pagamento em 23/08/2023, ou seja, aproximadamente cinco anos após a apresentação do cumprimento, e, em 15/09/2023, realizou depósito no valor original, ignorando atualização monetária e juros de mora acumulados.

4. O pagamento realizado pela executada, sem a devida atualização monetária e sem a incidência dos juros de mora entre a data da elaboração dos cálculos e a data do depósito, caracteriza-se como pagamento parcial da obrigação. A defasagem temporal implica desvalorização da moeda, sendo necessária a recomposição do valor devido.

5. A mora do devedor não se purga pela simples realização do depósito judicial; é essencial a efetiva satisfação da integralidade do débito. A circunstância de a demora processual ter decorrido de fatores alheios à vontade do executado ou de falha do Poder Judiciário não elide a responsabilidade pelos consectários moratórios, porquanto a obrigação de pagar integralmente o débito, corrigido e com juros, perdura até o efetivo pagamento.

6. Não há falar em incidência da multa ou honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC sobre o valor remanescente, pois o executado não deve ser penalizado por falha relacionada ao funcionamento do aparato judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULIO CESAR DALMOLIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença em Ação de Embargos à Execução” (Proc. nº 0001547-52.2020.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 283950866).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a obrigação não pode ser considerada cumprida apenas com o depósito, e que, por força do Tema 677 do STJ, os encargos de mora devem perdurar até o efetivo levantamento da quantia pelo credor, sob pena de enriquecimento indevido do devedor e violação à segurança jurídica e à regra da reparação integral do crédito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja determinada a incidência de juros de mora e correção monetária em favor do apelante até o efetivo levantamento dos valores e não somente até o depósito realizado pelo Banco/apelado (cf. Id. nº 283950875).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 283950879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O presente feito teve origem em cumprimento de sentença apresentado em 13 de dezembro de 2018, objetivando o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência. O executado somente foi intimado para pagamento em 23 de agosto de 2023, após transcurso de aproximadamente cinco anos desde a apresentação do cumprimento. Em 15 de setembro de 2023, dentro do prazo legal de quinze dias, o Banco do Brasil realizou depósito no valor de R$ 21.403,65 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

O magistrado de primeiro grau, extinguiu a execução considerando quitada a obrigação, ao fundamento de que não seria possível imputar ao devedor o ônus pela atualização do débito, posto que não deu causa nem contribuiu para a demora na intimação; que o excessivo tempo transcorrido desde a juntada da planilha de cálculo até a intimação foi causado pelo Poder Judiciário, somando-se à inércia do próprio credor em se manifestar nos autos pugnando pela necessidade de nova atualização do débito.

O apelante sustenta violação ao Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à nova redação estabelecida no REsp nº 1.820.963/SP. Argumenta que a correção monetária e juros de mora deveriam incidir até o efetivo levantamento dos valores, não se limitando à data da apresentação do cumprimento de sentença. Defende que a demora no processamento não elide a responsabilidade do executado pelo pagamento dos consectários legais.

A presente lide executiva apresenta peculiaridades que merecem detida análise. Conforme amplamente documentado nos autos, o cumprimento de sentença foi apresentado pelo apelante em 13 de dezembro de 2018, buscando a satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios de sucumbência. Todavia, por razões relacionadas ao funcionamento do aparato judiciário, o executado somente veio a ser intimado para pagamento em 23 de agosto de 2023.

Durante esse interstício temporal de aproximadamente quatro anos e oito meses, permaneceu o crédito insatisfeito. É relevante consignar que, conforme registrado no Id. 283950393, em 30 de janeiro de 2023, foi constatado que o executado ainda não havia sido intimado do cumprimento de sentença. Em 15 de setembro de 2023, o Banco/executado/apelado efetuou depósito no valor de R$ 21.403,65 (Id. 283950851).

Com efeito, o pagamento realizado pela executada no valor indicado nos cálculos iniciais da exequente, sem a devida atualização monetária e sem a incidência dos juros de mora entre a data da elaboração dos cálculos e a data do depósito, caracteriza-se como pagamento parcial da obrigação, sobretudo, quando transcorridos mais de 4 (quatro) anos desde a elaboração do cálculo.

A defasagem temporal entre a data da apresentação dos cálculos e o pagamento efetivo implica desvalorização da moeda, sendo necessária a recomposição do valor devido, mediante atualização monetária e incidência de juros legais.

É o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. A propósito:

EMENTA
: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS ENTRE A DATA DO CÁLCULO E O DEPÓSITO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE DE CUMPRIMENTO PARA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento realizado pela executada no valor indicado nos cálculos iniciais da exequente, sem a devida atualização monetária e sem a incidência dos juros de mora entre a data da elaboração dos cálculos e a data do depósito, caracteriza-se como pagamento parcial da obrigação. A defasagem temporal de aproximadamente quatro meses entre a data da apresentação dos cálculos e o pagamento efetivo implica desvalorização da moeda, sendo necessária a recomposição do valor devido, mediante atualização monetária e incidência de juros legais. (...) Precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito à cobrança da diferença decorrente da ausência de atualização monetária entre a data do cálculo de liquidação e a efetiva constrição de valores (TJMT, Apelação Cível n.º 0005073-85.2016.8.11.0041, rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2018). (...) (TJMT, RAC 1017020-85.2017.8.11.0041, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2025, DJE 05/07/2025)

No presente caso, verifica-se que o cumprimento de sentença permaneceu pendente de intimação do devedor por período substancial, compreendido entre dezembro de 2018 e agosto de 2023. Durante toda essa fase, o crédito do apelante permaneceu insatisfeito, não por inércia ou desídia do credor, mas por circunstâncias relacionadas ao funcionamento do aparato judiciário.

É relevante consignar que, em 22.10.2021, o exequente anexou ao processo o cálculo atualizado da execução, já no valor de R$ 38.205,35, completamente ignorado pelo Juízo ao determinar a renovação da intimação do executado para o pagamento voluntário do débito, no valor original (cf. Id. nº 283950393).

Ademais, conquanto o executado/apelado tenha realizado o depósito dentro do prazo legal de quinze dias após sua intimação, tal fato não elide a responsabilidade pelos consectários moratórios relativos ao período entre a elaboração do cálculo que instruiu o cumprimento de sentença e o efetivo pagamento.

Assim, a mora do devedor não se purga pela simples realização do depósito judicial, sendo necessária a efetiva satisfação do credor. A circunstância de a demora processual ter decorrido de fatores alheios à vontade do executado não altera essa conclusão, porquanto a responsabilidade pelos consectários moratórios fundamenta-se na permanência do inadimplemento, independentemente de suas causas.

Ressalvo, por fim, que não há falar em incidência da multa ou honorários advocatícios previstos no artigo 523 sobre o valor remanescente, sobretudo, pois, o executado também não pode ser penalizado em decorrência de falha relacionada ao funcionamento do aparato judiciário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução em relação ao valor remanescente, consistente na diferença entre o valor atualizado do débito original e o valor atualizado do depósito judicial realizado pelo executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025